Tribunal: TJMT
Processo: 1014350-22.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014350-22.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), SEBASTIAO FERREIRA DA CUNHA - CPF: 035.143.311-20 (EMBARGANTE), CELSO TELIS DA CUNHA - CPF: 550.071.201-20 (EMBARGANTE), SIRLANDE TELIS DA CUNHA - CPF: 015.133.697-09 (EMBARGADO), FERNANDA MORAES DA CUNHA - CPF: 029.081.891-51 (EMBARGADO), SIRLEY TELES DA CUNHA - CPF: 953.011.601-25 (EMBARGADO), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES RELATIVAS À CUMULAÇÃO DE AÇÕES, LEGITIMIDADE PROCESSUAL, INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 749 E 750 DO CPC/2015. QUESTÕES ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO OU A SEREM EXAMINADAS NO MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negara provimento a agravo de instrumento, sob alegação de omissões quanto à incompatibilidade de cumulação de ações com ritos inconciliáveis, legitimidade ativa para revogação de mandato, ilegitimidade para exigir contas, e inobservância dos arts. 749 e 750 do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de enfrentar matérias processuais suscitadas, ensejando vícios de omissão nos termos do art. 1.022, I, CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente as questões relevantes ao agravo, consignando que a cumulação de pedidos e demais matérias de mérito devem ser enfrentadas na ação originária, não sendo cabível a sua análise em sede de agravo de instrumento voltado à reabertura de instrução.

4. Questões atinentes à legitimidade processual e ao direito de exigir contas foram igualmente enfrentadas, com fundamentação clara no sentido de que a apreciação compete ao juízo do mérito da ação originária.

5. As alegações dos embargantes configuram tentativa de rediscussão do mérito da decisão, finalidade estranha aos embargos de declaração.

6. O prequestionamento se satisfaz com a análise substancial da matéria, não sendo indispensável a menção expressa a cada dispositivo legal invocado, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo incabíveis quando ausentes vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Sebastião Ferreira da Cunha e Celso Telis da Cunha, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao agravo de instrumento. (cf. Id. nº 302349357).

Os embargantes fundamentam os aclaratórios em suposta omissão (art. 1.022, I, CPC), notadamente quanto ao reconhecimento, pelo juízo a quo, da incompatibilidade de cumulação de ações com ritos inconciliáveis, questões de legitimidade ativa para revogação de mandato, ilegitimidade para exigir contas, inobservância dos arts. 749 e 750 do CPC, entre outras alegações.

Pedem, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que sejam supridas as omissões e, consequentemente, seja dado provimento ao agravo de instrumento.

As embargadas apresentaram contrarrazões sustentando que se trata de embargos protelatórios, pois a matéria foi amplamente examinada e esgotada em sintonia com as teses apresentadas, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC. Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende-se o reconhecimento de omissões no acórdão embargado, especificamente quanto à análise da incompatibilidade de cumulação de ações com ritos inconciliáveis, questões de legitimidade processual e inobservância de dispositivos legais específicos.

Diante dos argumentos apresentados pelos embargantes, não se verifica a existência de vícios legais na decisão colegiada ora combatida. Com efeito, os embargantes alegam omissão sobre o fundamento de que o acórdão teria deixado de analisar "
a incompatibilidade da cumulação de ações, com ritos e pedidos inconciliáveis entre si
".

Porém, nesse aspecto, observa-se que o acórdão decidiu expressamente que "
a cumulação de pedidos é matéria a ser enfrentada no mérito da ação originária, não justificando a supressão de diligências instrutórias neste momento processual
".

Da mesma forma, quanto às alegações de ilegitimidade ativa para revogação de mandato, ausência de titularidade do direito de exigir contas e demais questões processuais suscitadas, o acórdão manifestou-se de forma clara ao remeter tais matérias para apreciação no mérito da ação originária, posicionamento técnico e juridicamente adequado em sede de agravo de instrumento que versava especificamente sobre a reabertura da instrução processual.

A irresignação manifestada pelos embargantes, embora compreensível diante da decisão que lhes foi desfavorável, não encontra amparo nos vícios legalmente previstos para os embargos de declaração, constituindo, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite nesta via processual.

Conforme já assentado pela jurisprudência desta Corte "
os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem à atribuição de efeitos modificativos, salvo em caso de comprovada omissão, obscuridade, contradição ou erro material
" (N.U 0000739-58.2018.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025).

Ademais, importante destacar que o prequestionamento se satisfaz com a análise substancial da questão jurídica, não sendo indispensável a menção expressa ao dispositivo legal específico, conforme já assentado pela jurisprudência desta corte:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADES e CONTRARIEDADES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)".

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça leciona que "
para que se configure o prequestionamento, basta que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto
". (AgInt no REsp n. 1.968.970/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo dos embargantes, sem estar eivada de má-fé processual, contudo os embargantes ficam advertidos que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstas no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025